Tribunal: TJMT
Processo: 1009802-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009802-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AMARILDO GRACIANO - CPF: 694.308.961-72 (ADVOGADO), CLAURISLEINE FRANCO DA SILVA SANTIAGO - CPF: 049.244.391-26 (EMBARGADO), MANOEL FRANCISCO DE AMORIM - CPF: 034.507.881-08 (EMBARGANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), MATHIAS FRANCO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLLY FRANCO DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GUARDA DE MENORES E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACÓRDÃO QUE REVOGA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Manoel Francisco de Amorim contra acórdão proferido em agravo de instrumento que, a pedido da genitora Claurisleine Franco da Silva Santiago, revogou decisão liminar que havia exonerado o embargante da obrigação alimentar e fixado guarda compartilhada com residência dos filhos em sua companhia. O embargante alega omissões e contradições no acórdão, notadamente quanto à análise do melhor interesse das crianças, ao risco de dano irreparável pela alteração da guarda, à alegada inexistência de decisão extra petita e à coerência entre os fundamentos e a conclusão do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar o princípio do melhor interesse da criança; (ii) apurar se houve omissão na análise do risco de dano irreparável decorrente da alteração da guarda; (iii) examinar se foi omitida a análise sobre a existência de decisão extra petita; e (iv) avaliar se o julgado incorreu em contradição entre a fundamentação e a decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado expressamente fundamenta que a revogação da liminar que fixava a guarda junto ao genitor visa resguardar o melhor interesse da criança, diante da ausência de prova técnica e manifestação do Ministério Público, conforme exigido pela jurisprudência dominante.

O colegiado analisa o risco de dano irreparável e conclui pela inexistência de elementos concretos que evidenciem vulnerabilidade sob a guarda da genitora, considerando informações constantes dos autos.

A decisão embargada reconhece que o pedido liminar inicial se limitava à exoneração de alimentos, inexistindo pleito de modificação de guarda, razão pela qual considera extra petita a decisão de primeiro grau que concedeu a guarda ao genitor.

Não há contradição entre o reconhecimento da necessidade de instrução probatória para eventual modificação da guarda e a revogação da liminar, pois esta apenas restabelece a situação anterior sem decidir o mérito definitivo da guarda, em respeito ao contraditório e ao devido processo legal.

Os pontos suscitados nos embargos foram objeto de análise no acórdão, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. As alegações do embargante evidenciam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão que revoga liminar e restabelece situação anterior à modificação de guarda não configura contradição quando fundamentada na ausência de prova técnica e manifestação do Ministério Público.

Não há omissão quando o acórdão aprecia expressamente os fundamentos legais invocados pelas partes, ainda que em sentido contrário aos seus interesses.

A decisão extra petita é caracterizada pela concessão de tutela além dos limites objetivos da lide, ainda que a petição inicial contenha narrativa ampla.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Manoel Francisco de Amorim em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado nos autos do Agravo de Instrumento no 1009802-51.2025.8.11.0000, interposto contra decisão proferida na ação de Exoneração de Alimentos c/c Regulamentação de Guarda, que tramita perante a 5a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Claurisleine Franco da Silva Santiago, genitora dos menores, revogando a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, a qual havia exonerado o embargante da obrigação alimentar e fixado a guarda compartilhada com residência dos filhos junto ao genitor.

Em suas razões o embargante alega a existência de vícios no julgado, consubstanciados em omissões e contradições que comprometeriam a fundamentação da decisão colegiada.

Sustenta, a ocorrência de omissão, em relação a ausência de análise do princípio do melhor interesse das crianças, previsto no art. 227 da Constituição Federal e art. 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Afirma que o acórdão desconsiderou o contexto fático demonstrado nos autos, de que os menores já residiam com o genitor há considerável tempo, em ambiente estável, sendo esse o arranjo mais benéfico ao desenvolvimento infantil, bem como deixou de apreciar o risco de dano irreparável aos menores, decorrente da alteração abrupta da guarda sem respaldo técnico, o que violaria o art. 300 do CPC, diante da possibilidade de instabilidade emocional causada pela mudança de rotina.

Omissão quanto à alegada inexistência de decisão
extra petita
, ao argumento de que, embora o pedido de guarda não estivesse de forma expressa no rol de pedidos da inicial, a petição trazia narrativa clara sobre o exercício da guarda de fato pelo genitor, o que autorizaria interpretação sistemática do pedido, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.

O embargante aponta que o acórdão reconheceu a necessidade de dilação probatória para modificação da guarda, mas, de forma contraditória, determinou o retorno imediato dos menores à guarda da genitora, sem a realização prévia de estudo psicossocial ou manifestação técnica do Ministério Público, o que violaria o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF).

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para o fim de sanar os vícios apontados, com eventual efeito modificativo, a fim de restabelecer os efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo de origem.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado a sanar vícios formais do julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inclusive com possibilidade de efeitos modificativos, quando verificada sua influência no conteúdo decisório.

No caso em apreço, o embargante sustenta a existência de omissões e contradição no acórdão que revogou a decisão liminar proferida pelo juízo de origem, a qual havia deferido a guarda compartilhada com residência dos menores junto ao genitor.

Alega o embargante que o acórdão deixou de considerar elementos constantes nos autos que demonstrariam que os menores já residiam com o genitor em ambiente estável e seguro, circunstância que, segundo sustenta, deveria ter sido levada em conta à luz do princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 227 da CF e art. 4o do ECA.

Contudo, não procede a alegação.

O acórdão embargado fundamentou expressamente que a alteração da guarda sem prévia instrução probatória, especialmente sem a realização de estudo psicossocial ou manifestação do Ministério Público, contraria o próprio princípio do melhor interesse da criança, razão pela qual determinou o retorno dos menores à situação anterior até que se produza a prova técnica necessária no juízo de origem.

Assim, não há omissão, mas opção judicial por modelo que privilegie a segurança jurídica e o contraditório, com base em precedentes deste Tribunal e do STJ.

Também se mostra inexistente a omissão quanto ao risco de dano irreparável. O acórdão ponderou que não havia elementos concretos nos autos que indicassem risco iminente aos menores sob a guarda da genitora, a qual, inclusive, constava como responsável nos registros escolares e programas sociais.

Portanto, o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC foi avaliado de forma expressa e rejeitado, diante da inexistência de prova técnica sobre eventual vulnerabilidade, sendo incabível pretender rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de reconhecer que o pedido de alteração de guarda estava implícito na narrativa da inicial, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.

Todavia, tal alegação também não prospera. O voto condutor foi claro ao apontar que o pedido liminar formulado restringiu-se à exoneração da obrigação alimentar, não tendo o juízo de origem sido provocado, naquele momento processual, para decidir sobre a modificação do regime de guarda.

Logo, a decisão agravada, ao deferir a guarda compartilhada com residência junto ao genitor, ultrapassou os limites objetivos da lide, razão pela qual o colegiado reconheceu a existência de decisão extra petita, com fundamento no art. 492 do CPC. Assim, inexiste a omissão alegada.

Aduz o embargante que o acórdão é contraditório, pois, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de instrução probatória para modificação da guarda, determina a revogação da liminar que fixou a guarda em favor do genitor.

A decisão colegiada apenas restaurou a situação anterior à liminar, sem promover alteração de mérito sobre o regime de guarda definitivo, o que apenas poderá ser feito após a devida instrução.

A revogação da liminar não configura contradição, mas medida de cautela processual, em consonância com o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88) e com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal, que exigem estudos técnicos e oitiva do Ministério Público em tais hipóteses.

Portanto, a fundamentação adotada é coerente e harmônica, inexistindo o vício alegado.

Constata-se, portanto, que os vícios apontados pelo embargante não encontram respaldo no conteúdo do acórdão embargado, tratando-se, na realidade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via aclaratória.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025